Tribunal: TJSP
Processo: 1521619-53.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade em virtude dos reconhecimentos realizados nas fases inquisitorial e judicial – Inocorrência – Reconhecimentos realizados com a supervisão da autoridade constituída – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade em virtude dos reconhecimentos realizados nas fases inquisitorial e judicial – Inocorrência – Reconhecimentos realizados com a supervisão da autoridade constituída – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o acusado subtraiu a res, em concurso de agentes, mediante emprego de grave ameaça, restrição de liberdade das vítimas e com utilização de arma de fogo – Declarações prestadas pelos ofendidos, reconhecimentos efetuados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo e depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Imperiosidade de fixação da reprimenda basilar acima de seu patamar mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis – A transposição do período de mais de cinco anos não elimina os maus antecedentes, mas tão somente a reincidência, conforme inteligência do artigo 64, inciso I, do Código Penal – Inexistência de bis in idem – Concurso de majorantes – Limitação à aplicação de somente uma das causas de aumento de pena concorrentes mostra-se, in casu, meio insuficiente para proteger o bem jurídico tutelado e atingir os fins preventivos e retributivos da reprimenda a contento – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado, com o quantum da reprimenda final imposta e, ainda, com os maus antecedentes e reincidência do reu – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.